Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003736-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER ROCHA DE ASSIS - CPF: 066.567.341-89 (RECORRENTE), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), NEY MENESES SILVA LOPES - CPF: 017.006.441-73 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE ESTORNO COMO DÉBITO NA FATURA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFATURAMENTO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo comprovação de que o consumidor tentou resolver o problema administrativamente, conforme a juntada de diversas ligações e mesmo assim a empresa não solucionou o problema e ainda incluiu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tal situação enseja em falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003736-86.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fagner Rocha de Assis

Recorrido(s):

Cartão BRB S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024(Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

Julgo procedente o pedido para declarar a inexistência do débito sub judice, confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida;

Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, e fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença;
”

No presente caso, houve o lançamento de valor equivocado na fatura do cartão de crédito do consumidor e ao ser lançado o estorno na fatura, foi lançado como débito e não crédito, o que ocasionou no aumento considerável da fatura para pagamento. O consumidor entrou em contato por diversas vezes a fim de solicitar o envio correto da fatura do mês de setembro para pagamento, mas não obteve êxito, pois não foi emitida a fatura de forma correta e seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 3.041,92.

Deste modo, se há comprovação de que o consumidor tentou resolver administrativamente, conforme a juntada de diversas ligações e mesmo assim a empresa não solucionou o problema, tal situação enseja em falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
e majoro o valor da condenação por dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024